Tribunal: TJDFT
Processo: 0062817-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062817-53.2008.8.07.0001 APELANTE: JOAO EMANOEL DE SOUZA ARAUJO CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO JOÃO EMANOEL DE SOUZA ARAÚJO CASTRO ajuizou a presente ação de cobrança contra o BANCO DO BRASIL S/A das diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I. A r. sentença (id. 8764519) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 267, inc. VI, do CPC/1973. O autor interpôs apelação (id. 8764527). O processo estava sobrestado desde 25/10/2010 (id. 8764550). Examinados os autos, vê-se que a partir do despacho desta Relatoria de 4/1/2025, para que o apelado-réu informasse se o apelante-autor aderiu ao acordo coletivo (id. 67628053), diversas petições foram apresentadas pelas partes, sem consenso entre ambas quanto às informações prestadas. Ainda, como ressaltado por esta Relatoria no despacho de 21/2/2025 (id. 69060262), da minuciosa análise dos autos, não há comprovação no processo de que o apelante-autor tenha aderido ao acordo coletivo, inclusive porque, se assim tivesse feito, deveria apresentar petição de desistência da apelação por ele interposta, consoante item 9.1 do termo de acordo, que também não providenciou. Ademais, como repisado nos autos em diversas oportunidades, a adesão ao referido acordo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no seu Anexo Operacional. Nesse contexto, a conclusão que se extrai é que facultar às partes novas manifestações no processo representa medida inútil e ineficaz para o seu desfecho. Quanto ao sobrestamento do processo, necessário registrar que não há determinação de suspensão das demandas em curso advinda do RE no 626.307/SP (Tema no 264/STF), relativo às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, conforme se constata da decisão proferida pela em. Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicada no DJe de 25/4/2019. No entanto, quanto ao Plano Collor I, também objeto desta demanda, persiste a determinação de sobrestamento advinda no STF nos Temas nos 265 e 284. Diante do presente contexto, nada a prover quanto à petição do apelante-autor (id. 69391035), pelas razões acima expostas. Advirto às partes que a reiteração de requerimentos já examinados, de modo infundado, atuando de modo temerário no processo, configura litigância de má-fé, passível de aplicação de multa, arts. 80, incs. V e VI, e 81 do CPC. Isso posto, tornem os autos ao sobrestamento já determinado. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora